Tribunal: TJMT
Processo: 0000351-64.2013.8.11.0024
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 42842/2017
Data de Julgamento: 05-08-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS LOGRADOUROS – DEVER DO MUNICÍPIO – CONTROLE EPIDEMIOLOGICO – OMISSÃO – DESCUMPRIMENTO DE ENCARGO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – FAZENDA PÚBLICA – EFEITOS DA REVELIA – INAPLICABILIDADE - DIREITOS INDISPONÍVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os efeitos decorrentes da revelia (art. 344, do CPC) não se aplicam à Fazenda Pública, tendo em vista a ressalva expressa prevista no inciso II, do art. 345, do CPC, pois os bens e direitos que envolvem pessoa jurídica de direito público são considerados indisponíveis.
Quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integralidade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da separação dos poderes.
Provido parcialmente.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Chapada dos Guimarães em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, decretou a revelia da fazenda pública municipal e julgou procedentes os pedidos da exordial determinando que adotasse medidas para efetivar a limpeza nos bairros da cidade, recolhendo os lixos e entulhos jogados nas ruas, calçadas e lotes baldios, bem como que promova ações de controle epidemiológico.
Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que foi aplicado de forma incorreta o instituto da revelia, uma vez que seus efeitos materiais não se operam em desfavor da Fazenda Pública, ainda que permaneça inerte no prazo assinalado para oferecer defesa.
Em razão da decretação de revelia, relata que o juízo a quo cerceou o direito de defesa da municipalidade, e por tal razão, pugna pela anulação da sentença e consequentemente, o retorno dos autos à instância de origem para seu regular prosseguimento.
Por sua vez, o Ministério Público Estadual, em suas contrarrazões às fls. 183/186, requer o provimento parcial do recurso de apelação, tão somente para afastar a incidência dos efeitos da revelia contra a Fazenda Pública.
A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer às fls. 195/197, pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Chapada dos Guimarães em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, decretou a revelia da fazenda pública municipal e julgou procedentes os pedidos da exordial determinando que adotasse medidas para efetivar a limpeza nos bairros da cidade, recolhendo os lixos e entulhos jogados nas ruas, calçadas e lotes baldios, bem como que promova ações de controle epidemiológico.
O apelante aduz que lhe foi aplicado erroneamente o instituto da revelia, de modo que cerceou seu direito de defesa nos autos, e por tal razão, busca a anulação do ato sentencial.
Pois bem.
No que se refere ao pedido de afastamento dos efeitos da revelia, há de dar razão ao apelante. Isso porque, os efeitos decorrentes da revelia (presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor - art. 344, CPC) não incidem contra a Fazenda Pública, pois, conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça1, os bens e direitos que envolvem a pessoa jurídica de direito público são considerados indisponíveis, a ensejar a aplicação da ressalva contida no art. 345, II, do CPC.
Nesse sentido já tem acentuado outros Tribunais Pátrios, como é o caso do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FAZENDA PÚBLICA. EFEITOS DA REVELIA. INAPLICABILIDADE. DIREITOS INDISPONÍVEIS. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRTIVO. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os efeitos decorrentes da revelia (art. 344, do CPC) não se aplicam à Fazenda Pública, tendo em vista a ressalva expressa prevista no inciso II, do art. 345, do CPC, pois os bens e direitos que envolvem pessoa jurídica de direito público são considerados indisponíveis.
2. Ausente a existência de quaisquer vícios formais no procedimento administrativo instaurado para revisão do ato de aposentadoria do impetrante, no âmbito do qual foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em ilegalidade na atuação administrativa, o que enseja a denegação da segurança. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.033313-8/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/2019, publicação da súmula em 24/09/2019)” (negritei)

Todavia, embora se reconheça que os efeitos decorrentes da revelia não se aplicam a Fazenda Pública, ao contrário do alegado pelo apelante, não é condição suficiente para se anular o ato sentencial por cerceamento de defesa.
Pelo que se consta nos autos, desde a citação em 25/02/2013 (fl. 156), até a sentença dos autos em 13/06/2016 (fls. 171/172), decorreram três anos e quatro meses sem qualquer manifestação do apelante nos autos, demonstrando que, mesmo com tempo para apresentação de defesa, este preferiu não se manifestar.
Portanto, por mais que não aplique os efeitos da revelia no presente caso, isso não exime o apelante de apresentar sua defesa nos autos, o que não fez por mera conveniência, inexistindo, assim, cerceamento de defesa para anular a sentença.

Pois bem. O artigo 200, inciso II, da CF e a Lei n.o 8.080/90, preveem que compete aos serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde, a execução de ações de vigilância epidemiológica, vejamos:
Constituição Federal:
“Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:
(...)
II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;”
Lei n.o 8.080/90 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes:
“Art. 6o Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):
I - a execução de ações:
(...)
b) de vigilância epidemiológica;
(...)
§ 2o Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:
(...)
VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática;
Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete:
(...)
IV - executar serviços:
a) de vigilância epidemiológica;”
Dito isso, denota-se que os documentos juntados nos autos certificam a omissão do poder público no cumprimento da obrigação em manter, conservar e fiscalizar a limpeza dos logradouros municipais.
As provas carreadas corroboram o total descaso da Administração municipal com o saneamento ambiental. Registros fotográficos e documentos outros demonstram o acúmulo de lixo nas ruas, calçadas, espaços públicos, restos de construção, terrenos baldios, matagal, entulhos, colocando em risco a saúde da coletividade.
Destarte, a omissão ou a atuação não satisfatória da Administração Pública permite a atuação do Poder Judiciário, para impor-lhe a obrigatoriedade de atuar, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes.
Na hipótese, a inércia do município de Chapada dos Guimarães, mesmo depois de notificado, em proceder à limpeza da cidade e identificar os proprietários/possuidores dos terrenos abandonados, bem como adotar medidas administrativas para que realizem a limpeza dos seus lotes, permite a intervenção judicial para compeli-lo a atuar, principalmente, de forma preventiva, na defesa da qualidade ambiental e da saúde pública, cujo dever lhe é imposto pela Carta Federal.
Ora, tem-se, pois que a limpeza dos logradouros públicos é tão essencial quanto a política direcionada à saúde, diretamente. É questão de saúde pública, pois, é inconteste que a falta de limpeza pode gerar problemas diversos em virtude do acúmulo de lixo e entulho e do crescimento do mato, fatores que facilitam a proliferação de roedores, insetos, animais peçonhentos, formação de reservatórios de água que são vetores de muitas doenças, como as transmitidas pelo mosquito Aedes Aegyptis, que coloca em risco a saúde da coletividade.
É possível também ser constatado o descaso municipal para o controle epidemiológico, principalmente no que concerne às doenças como a dengue, a qual é transmitida pelo mosquito Aedes Aegyptis que mata milhares de pessoas no país todos os anos, relato de visível e fácil constatação.
Pelo que se extrai das provas costadas nos autos, os larvicidas e demais produtos utilizados para bloqueio de transmissão utilizado pelos agentes de endemias do município estão com o prazo de validade vencido (fls. 122/129), o que implica em dizer que o trabalho executado pela Vigilância Epidemiológica de monitoramento, tratamento e aplicação de inseticida tem sido inócuos.
Além da questão da sanidade ambiental, a necessidade de manter a cidade limpa, aviva o turismo local, já que o município de Chapada dos Guimarães, como é de todos sabido, tem como fonte da economia local, a exploração do turismo.
Saliento que embora haja acumulações de lixos em terrenos baldios, deveria o município, possuindo o poder fiscalizador, instituir meios de limpar, cobrar e/ou multar, os possuidores de imóveis que mantêm o local irregular.
Assim sendo, uma vez que a situação leva à conclusão de que há omissão do Poder Público Municipal quanto à responsabilidade em manter, conservar e fiscalizar a limpeza da cidade, não há como afastar a condenação na obrigação de fazer imposta na sentença.
Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício, como se infere:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMPEZA , CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS LOGRADOUROS - DEVER DO MUNICIPIO – OMISSÃO - DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PREVISTO NA CARTA FEDERAL - CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA RATIFICADA.
A limpeza dos logradouros e lotes urbanos é tão essencial quanto a política direcionada à saúde, na verdade, é questão de saúde pública, pois, a falta de limpeza pode gerar problemas diversos em virtude do acúmulo de lixo e entulho e do crescimento do mato, fatores que facilitam a proliferação de roedores, insetos, animais peçonhentos, formação de reservatórios de agua que são vetores de muitas doenças, como as transmitidas pelo mosquito da dengue “aedes aegyptis” que colocam em risco a saúde da coletividade. Quando a Administração Pública é omissa no poder dever de fiscalizar, a interferência do Poder Judiciário se legitima e serve como instrumento para restabelecer a integralidade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da separação dos Poderes.
Além da questão da sanidade ambiental, a necessidade de manter a cidade limpa, aviva o turismo local, já que o município de Chapada dos Guimarães, como é de todos sabido, tem a economia local como fonte a exploração do turismo. Sentença ratificada, em remessa necessária.
(N.U 0000978-97.2015.8.11.0024, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018)
Diante dessas considerações, DOU PROVIMENTO PARCIALMENTE ao recurso de apelação, tão somente para afastar a decretação de revelia do município de Chapada dos Guimarães e, consequentemente, seus efeitos, mantendo incólume todos os demais termos da sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR